Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESÍDIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de resposta à intimação para recolher as custas complementares enseja a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC).
2. Apelação não provida. Unânime.